Tribunal: TJSP
Processo: 1045356-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PORQUE A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, UMA VEZ QUE DEIXOU DE APRESENTAR CONTESTAÇÃO E QUALQUER

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PORQUE A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, UMA VEZ QUE DEIXOU DE APRESENTAR CONTESTAÇÃO E QUALQUER DOCUMENTO.

DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 385 DO STJ.

OBSERVAÇÃO DE QUE A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR SOBRE A NEGATIVAÇÃO, CONFORME A REGRA DO ART. 43, § 2o, DO CDC, TRATA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE ACORDO COM A SÚMULA No 359 DO STJ.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392075
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045356-34.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUBIA
LETICIA MACHADO MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS RENNER
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045356-34.2019.8.26.0002 -Voto no 17.462
2
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro) – 14a Vara
Cível
Apelação no:
1045356-34.2019.8.26.0002
Apelante:
Rubia Leticia Machado Matos
Apelada:
Lojas Renner S.A.
Juiz prolator da sentença: Alexandre Batista Alves
VOTO N.o 17.462
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM
CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA
AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR
A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PORQUE A RÉ NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA
DÍVIDA, UMA VEZ QUE DEIXOU DE APRESENTAR
CONTESTAÇÃO E QUALQUER DOCUMENTO.
DESCABIMENTO
DA
CONDENAÇÃO
DA
RÉ
AO
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, EM
RAZÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA
No 385 DO STJ.
OBSERVAÇÃO DE QUE A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO
DEVEDOR SOBRE A NEGATIVAÇÃO, CONFORME A
REGRA DO ART. 43, § 2o, DO CDC, TRATA DE
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO, DE ACORDO COM A SÚMULA No 359 DO STJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,
A r. sentença de fls. 39/40, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045356-34.2019.8.26.0002 -Voto no 17.462
3
compensação por dano moral, ajuizada por RUBIA LETICIA MACHADO
MATOS contra LOJAS RENNER S.A., sob o fundamento de que a autora
não negou a celebração de contrato com a ré, e que incumbe ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes
de promover a negativação, de acordo com a Súmula no 359 do STJ.
Apela a autora (fls. 42/52). Sustenta, em síntese, que: i)
incumbia à ré comprovar a origem do débito, entretanto, deixou de apresentar
a sua contestação e documentos; ii) o entendimento da Súmula no 359 do STJ
não se aplica ao caso em discussão porque escolheu ajuizar a ação contra a
parte que providenciou a negativação; e, iii) o apontamento indevido lhe
causou dano moral, portanto, espera receber compensação em quantia
equivalente a 50 salários mínimos.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 33) e sem
resposta (fls. 55).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. compensação por dano moral, fundada no contrato no 023169542000001,
no valor de R$ 151,00, que embasou a inscrição do nome da autora em
cadastro de órgão de proteção ao crédito, em 7 de janeiro de 2018 (fls. 31/32).
Verifica-se que, após ter sido devidamente citada, a
empresa Lojas Renner deixou o prazo quinzenal transcorrer sem apresentar
sua contestação, conforme certificado nos autos (fls. 37/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045356-34.2019.8.26.0002 -Voto no 17.462
4
De acordo com o art. 344 do CPC, “Se o réu não contestar a
ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor.”, portanto, diante da ausência de qualquer indício da origem do
mencionado débito, afigura-se pertinente a declaração da sua inexigibilidade.
É certo que a negativação indevida, por si só, é suficiente
para a configuração da lesão ao direito de personalidade (dano in re ipsa).
Todavia, no caso em discussão, não há que se falar em
condenação da ré ao pagamento de compensação por dano moral, em razão
do entendimento consolidado na Súmula no 385 do STJ.
Em consulta realizada nos autos do processo no 1029587-
96.2019.8.26.0224, constatou-se que a autora também apresenta um
apontamento referente ao débito do contrato no 104185858, inscrito no banco
de dados do SCPC em 19 de dezembro de 2017, ou seja, negativação
preexistente omitida pela consumidora no extrato que instruiu a petição
inicial, conduta que beira a má-fé processual (fls. 31/32).
Vale acrescentar que “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro
de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”, de acordo
com a Súmula no 359 do STJ.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, cada litigante
deverá suportar o pagamento de 50% das custas e das despesas processuais,
bem como os honorários do advogado da parte contrária, arbitrados em R$
1.500,00 para cada, com a ressalva da concessão dos benefícios da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045356-34.2019.8.26.0002 -Voto no 17.462
5
gratuita à autora, nos termos do art. 85, § 2o, I e IV, e § 8o, e do art. 98, § 3o,
do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
apenas para declarar a inexigibilidade do débito.
Alberto Gosson
Relator